Tribunal: TJES
Processo: 5003956-42.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003956-42.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAUDINO RODRIGUES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL NA ORIGEM POR VÍCIO PROCEDIMENTAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA QUANTO AO DANO MORAL. DANO QUE NÃO SE PRESUME NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por IZAUDINO RODRIGUES em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 3.641,43 (três mil seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) vinculado ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9097342, indeferindo, contudo, o pleito de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma parcial do julgado. Sustenta que a lavratura unilateral de termo de irregularidade, com a consequente cobrança de valores vultuosos sob ameaça de interrupção de serviço essencial, extrapola a esfera do mero aborrecimento. Invoca a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, destacando sua condição de idoso e o caráter pedagógico da condenação, requerendo a fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de contrarrazões, a recorrida suscita preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de incompetência do juízo por complexidade da causa. No mérito, defende a manutenção integral da sentença quanto ao dano moral, alegando a inexistência de interrupção do fornecimento de energia ou de inscrição em cadastros de inadimplentes, bem como a ausência de prova de perda do tempo útil pelo consumidor.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente IZAUDINO RODRIGUES. No que tange à impugnação apresentada pela concessionária,
rejeito-a
, uma vez que a condição de produtor rural aposentado e o domicílio em zona rural do autor corroboram a presunção de hipossuficiência econômica, à míngua de provas em contrário produzidas pela recorrida.

No mais, verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No tocante à preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela concessionária recorrente,
rejeito-a
.

Isso porque a controvérsia dos autos não demanda análise da física do medidor, mas sim o exame da legalidade procedimental na lavratura do TOI, à luz da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Sendo o magistrado o destinatário das provas e estando o feito devidamente instruído com o histórico de consumo e documentos da inspeção, a dilação pericial mostra-se desnecessária, conforme autoriza o Enunciado nº 54 do FONAJE.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a configuração de danos morais decorrentes da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança de débito declarado irregular na origem.

No mérito, verifico que a r. sentença de primeiro grau analisou com acerto o conjunto fático-probatório, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Colhem-se da r. sentença os seguintes trechos de interesse e que serão acolhidos à guisa de fundamentação:

"[...] Por outro lado, não vislumbro a ocorrência de dano moral.

Corrobora tal conclusão a orientação consolidada no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou suspensão do serviço essencial, não configura, por si só, dano moral
.

Com efeito, para que seja reconhecido o dano moral in re ipsa (presumido) não basta a parte juntar aos autos correspondência de cobrança de dívida,
sendo necessário comprovar que foi feita a indevida inscrição aos órgãos de proteção ao crédito ou, em caso de cobrança de recuperação de consumo, que tenha sido interrompido o fornecimento de energia elétrica
.

Sendo assim,
o mero envio de correspondência de cobrança, como aquela enviada ao Autor, por si só, não gera o dever de indenizar, uma vez que não ofende a direito da personalidade, mormente porque tal cobrança não é feita publicamente
.

Outrossim,
é imperioso destacar que o Autor não sofreu corte de energia elétrica em sua residência, tampouco teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Desse modo, entendo que a conduta da Ré deve ser tida como mero aborrecimento, não sendo capaz de gerar dano moral.” [...]
[grifei]

Nesse contexto, denota-se que a r. sentença bem apreendeu a hipótese dos autos e deu correta solução ao caso, porquanto o dano moral, na espécie, não se presume. Malgrado os transtornos decorrentes da cobrança indevida imposta pelo TOI, a anulação do débito por vício procedimental não transmuda, automaticamente, o dissabor em lesão anímica, especialmente diante da inexistência de negativação do nome da parte autora, de interrupção no fornecimento do serviço essencial ou de comprovação de ofensa a direitos personalíssimos, como a honra ou a imagem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “a falha na prestação do serviço, por si só, não é capaz de gerar o dever de indenizar, se desacompanhada de circunstâncias que configurem grave constrangimento ou intenso sofrimento”
(AgInt no REsp 1.584.123/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20/08/2019; REsp 1.637.266/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/12/2016).

Outrossim, mesmo sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, verifica-se que os elementos probatórios coligidos com a inicial são insuficientes para caracterizar o abalo indenizável, ante a ausência de demonstração de tempo expressivo ou de peregrinação administrativa relevante para a resolução do impasse. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré à devolução de R$ 939,33, referente a débito indevido por suposta fraude em equipamento de medição de energia. O autor busca a condenação da concessionária ré em indenização por danos morais. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste na possibilidade de condenação da concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais, além da devolução do valor cobrado indevidamente. III. Razões de Decidir
A sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, considerando que a situação dos autos não configura dano moral indenizável, pois não houve negativação do nome da parte autora, corte no fornecimento do serviço ou ofensa a direitos personalíssimos
.
A mera cobrança indevida, sem circunstâncias específicas e graves, não gera dano moral passível de reparação
. IV. Dispositivo e Tese Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A devolução do valor cobrado indevidamente é devida. 2. Não há configuração de dano moral indenizável. Legislação Citada: Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência Citada: TJSP, Recurso Inominado Cível 0008626-81.2023.8.26.0590, Rel. Mônica Soares Machado Alves, 3ª Turma Recursal Cível, j. 22/09/2025. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1006037-16.2024.8.26.0477; Relator (a): Rogério Sartor Astolphi; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Praia Grande - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/03/2026; Data de Registro: 17/03/2026)
[grifei]

Assim, à míngua de prova de efetiva lesão à dignidade do recorrente, a manutenção da improcedência do pleito extrapatrimonial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada, todavia,
a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação
, ante a gratuidade de justiça deferida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)